Tribunal: TJES
Processo: 5001217-86.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIOLA CASAGRANDE SIMOES
Órgão julgador: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001217-86.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BECO CONSTRUTORA E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Recurso Inominado Nº
5001217-86.2019.808.0047

(PJE)

Recorrente: BECO CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

Recorrido: BANCO DO BRASIL S.A.

Juiz de Direito: FÁBIA MÉDICE DE MEDEIROS

Relator (a):
FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INATIVIDADE DE CONTA-CORRENTE POR PERÍODO SIGNIFICATIVO. COBRANÇA DE TARIFAS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.

RESOLUÇÕES DO BACEN AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTA CORRENTE SEM MOVIMENTAÇÃO COBRANÇA DE TAXAS DE MANUTENÇÃO. RESOLUÇÃO 2.025/93 DO BACEN REVOGADA RESOLUÇÃO 2.747/00 DO BACEN. DÉBITO EXIGÍVEL
.
MANTER SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DIANTE DO NÃO PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Declaração de inexistência de Débitos c\c Danos Morais promovida por BECO CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA em face de BANCO DO BRASIL S.A.

Inicial
no ID nº 961324, em que relata a empresa Autora que em 20/04/2010 celebrou contrato de adesão a conta-corrente com o serviço de abertura de crédito no valor de R$ 86.0000,00 (oitenta e seis mil reais) com a instituição requerida. Afirma que desde 2015 até a presente data não houve nenhuma movimentação na referida conta, seja de depósito ou utilização de produtos/serviços ofertados. Afirma que desde setembro/2015 a requerida vem efetuando descontos referentes a taxa de manutenção e serviços, o que culminou com saldo negativo e posterior negativação da autora de forma indevida, dada a inativada da conta e a ausência de comunicação a cliente a respeito do débito objeto da inscrição de Cadastro de Proteção ao Crédito de R$ 19.037,00 (dezenove mil e trinta e sete reais). Sustenta que houve violação ao dever de infirmação, cooperação, transparência e publicidade, quando taxou e sobre-taxou a conta em questão sem nenhuma comunicação por diversos anos.

Inconformada com a situação, a autora entrou com ação pleiteando a A) concessão da tutela antecipada, para retirar o nome da requerente dos serviços de proteção ao crédito e para exibição de comento que deu azo a negativação; B) indenização por dano material, com o pagamento em dobro do saldo positivo existente na conta antes da efetivação dos descontos indevidos, presente nos extratos anteriores ao mês de setembro de 2015; C) Declaração de inexistência do débito apontado e D) Indenização por Danos morais no montante de duas vezes o valor do apontamento indevido para a requerente.

Decisão
de ID nº 961352 que deferiu a antecipação da tutela, com a determinação para a retirada a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito e para que a parte demandada apresente os documentos requeridos (extratos da conta-corrente anteriores e posteriores ao período de setembro de 2015).

Em
contestação
no ID nº 961364 a requerida alega que a requerente estava ciente dos termos do contrato que autorizavam os descontos relacionadas a taxas de manutenção como também dos serviços que estavam a sua disposição. Afirma que a empresa efetuou a sua última movimentação no mês 07/20155, após isso o bancou cobrou 6 meses de tarifas de pacotes até que a conta se tornou inativa; que nenhum momento a autora procurou o banco para solicitar o encerramento da conta e acompanha ́-la gerando débitos. Assim, diante da ausência de negligência do banco, posto a requerida estar em exercício regular do seu direito, não foi comprovada a prática de nenhum ato ilícito por parte da ré, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais. Pleiteia, portanto, pela improcedência dos pedidos autorais.

Réplica
presentada no ID nº 961380.

Sobreveio a
r.

sentença
proferida pelo juízo de primeiro grau (ID nº 916654), nos seguintes termos:

SENTENÇA

Sem relatório, por força do disposto no art. 38,
in fine
, da LJE.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e tutela de urgência, em que litigam as partes suso referidas.

O requerido apresentou contestação, pugnando pela improcedência do pedido autoral, ante as razões ali elencadas.

Em sede de audiência de conciliação, não foi possível a composição entre as partes.

As provas documentais e as alegações de ambas as partes são claras e suficientes para o julgamento da lide, estando o processo apto para a sentença.

A parte autora aduz que teve seu nome negativado indevidamente, uma vez que sua conta bancária ficou sem movimentação e o banco requerido continuou cobrando tarifa à sua revelia.

Todavia a pretensão autoral não merece prosperar.

Com efeito, o requerido demonstrou que o serviço foi contratado regularmente, sendo disponibilizado limite de crédito à requerente. Outrossim, a cobrança de tarifa cessou seis meses após a última movimentação, conforme regem as normas do Banco Central.

Assim, a requerida ao negativar o nome da empresa autora agiu no exercício regular do seu direito.

Ora, cabe à parte autora o ônus da prova concernente ao fato constitutivo de seu direito, pela inteligência do art. 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil Pátrio.

Dessa forma, restou demonstrado que a negativação foi devida (isto porque o débito existia quando da inscrição do nome do requerente nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao crédito), não havendo nos autos prova do efetivo adimplemento.

Destarte, pelas provas carreadas ao bojo dos autos
sub examine
, verifica-se, às escâncaras, que a requerente não se desincumbiu desse seu ônus processual para que pudesse lograr êxito em seu intento, não restando, pois, provado o dano moral, fundamento do seu pedido mediato.
Ergo
, à míngua de prova favorável à parte autora, impõe-se a improcedência de sua pretensão.

Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL,
nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC.

Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede. [...]

Foi interposto
Recurso Inominado
no ID nº 961400 pela parte BECO CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA, em que alega
preliminar
de prescrição da pretensão de recebimento dos supostos valores devido, ao considerar que o lapso temporal prescricional de 03 (três) anos estabelecido no Inciso III do § 3º do Art. 206 do CC/02, devendo o início do cômputo do prazo prescricional se dar a partir do primeiro dia útil do mês seguinte da consolidação deste valor em tese devido, ou, trocando em miúdos, inicia-se o seu Dies a quo a partir de 01/02/2016 (6 meses contados a partir da última movimentação na conta) e tendo o seu Dies ad quem como sendo o exato dia 01/02/2019, ocasião em que ocorrerá fatalmente o advento da prescrição. No mérito, alega que a última movimentação da conta em testilha foi em julho/2015, e que havia saldo positivo de R$ 210,44, e a partir desse período passou a efetuar desconto ilegais, e resultou na indevida negativação da recorrente em 29/03/2019. Alega que houve omissão e negligência deveria após 90 dias de inatividade da conta, ao não comunicar esse fato, a fim de alertar sobre a incidência de tarifa de manutenção, como prediz as normas regulamentares do BACEN, FEBRABAN e PROCON. Pleiteia, portanto, pela reforma da sentença para que seja reconhecida a prescrição, ou os danos morais e materiais na forma pleiteada.

É o breve relatório, apesar de sua desnecessidade (art. 46, da Lei 9099/95).
DECIDO
.

VOTO

I. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Quanto ao julgamento de admissibilidade do recurso inominado interposto, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito, motivo pelo qual conheço do presente recurso.

II. DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

A recorrente suscita preliminar de prescrição não arguida na inicial. Passo a análise da preliminar arguida considerando que a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita (art. 193, CC).

Entendo que não se aplica ao débito discutido nos autos a prescrição descrita no art. 206, § 3º, III do CC, pois como já orientado pelo Superior Tribunal de Justiça, o referido inciso se aplica a hipótese de responsabilidade aquiliana ou extracontratual, e a pretensão de reparação civil decorrente de vínculo contratual, como se trata nos presentes autos, sujeita-se ao prazo de prescrição decenal previsto no art. 205 do CC (AgInt no AREsp 794.821/RS). Portanto, afasto a preliminar arguida.

II. DO MÉRITO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença prolatada nos autos, que julgou improcedente o pedido autoral, nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC.

Pelas provas e documentos presentes nos autos, verifica-se que foi entabulado entre as partes contrato de adesão de conta-corrente (21/10/2009) e serviços de disponibilização de crédito em 20/04/2011, conforme contratos de ID nº 961365 e 961366), e que desde 07/2015, não houve mais movimentação na conta nº 38.620-0, e por isso alega o recorrido que procedeu com as cobranças de Tarifa de Pacote de Serviços e de Renovação de Cadastro por mais 6 meses, até que se tornou inativa. A partir de então (fevereiro/2016), foram somente cobrados juros de cheque especial e IOF sobre os débitos presentes na conta (extratos de ID nº 961372).

Afirma o recorrente que o banco não procedeu com algum tipo de comunicação ou notificação ao recorrente a respeito da existência de tais débitos em sua conta-corrente, mesmo reconhecendo a sua inatividade, e após 3 (três) anos negativou o nome do recorrente sem prévia comunicação, por cobrança de serviços não mais prestados, de um débito em fevereiro/2016 no valor de R$ 171,57 a alcançar o vultuoso montante de R$ 30.438,71 em junho/2019, conforme dados em extratos fornecido pelo Banco do Brasil S.A. (ID nº 961373).

Porém, em que pese a argumentação recursal, entendo que a sentença merece ser mantida. Isto porque, a invocação de que não cabe a incidência de tarifa bancaria sobre conta inativa foi construída pela jurisprudência em cima da Resolução 2025 do BACEN, de
24/11/1993
, a qual à época dispunha:

Art.2º A ficha-proposta relativa a conta de depósitos à vista deverá conter, ainda, cláusulas tratando, entre outros, dos seguintes assuntos:

I-saldo médio mínimo exigido para manutenção da conta;

II-condições estipuladas para fornecimento de talonário de cheques;

III-cobrança de tarifa, expressamente definida, por conta inativa;

IV- comunicação pelo depositante, por escrito, de qualquer mudança de endereço ou número de telefone;

(...)

Parágrafo único. Considera-se conta inativa, para os fins previstos no inciso III deste artigo, a conta não movimentada por mais de 6 (seis) meses.

Ocorre que tais dispositivos foram revogados pela Resolução do BACEN 2.303 de
25/07/1996
do BACEN. Dessa forma não há mais nenhuma previsão legal que aponte um prazo para os bancos reconhecerem a inatividade de uma conta sem movimentação pelo cliente.

Diante disso, não se mostra abusiva a conduta do banco recorrido, pois amparado em exercício regular do seu direito, especialmente porque a empresa recorrente não comprovou que agiu de forma diligente, quando deixou de se dirigir a instituição bancária para dar baixa no relacionamento e solicitar o encerramento de sua conta.

Certo é que dentro de uma situação regular não há previsão legal, contratual ou administrativa que obrigue à instituição financeira migrar determinada conta para a inatividade e nem mesmo determinar o seu encerramento. De outro lado, há previsão contratual para amortização de dívida mediante desconto em conta (doc. 961365, fl. 02) e ainda disposição administrativa determinando ao correntista que observe certas condutas ao solicitar o encerramento da conta - Resolução BACEN 2025, art. 12 e ss. - , cujo teor foi inserido pela Resolução 2747 de 28/06/2000, não permitindo ao mesmo que a abandone.

Por isso, considerando que o banco cobrou da Recorrente/Autora por serviços efetivamente contratados, relacionados a conta bancária que mantinha junto a recorrente, como também quedou-se inerte quanto a movimentação de conta de sua titularidade, a negativação e a exigibilidade do débito existente não se mostram indevidos.

Nesse sentido:

DANO MORAL – CONTA CORRENTE SEM MOVIMENTAÇÃO – TAXAS DE MANUTENÇÃO – RESOLUÇÕES DO BACEN AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTA CORRENTE SEM MOVIMENTAÇÃO COBRANÇA DE TAXAS DE MANUTENÇÃO - RESOLUÇÃO 2.025/93 DO BACEN REVOGADA RESOLUÇÃO 2.747/00 DO BACEN. SENTENÇA REFORMADA.
Com a revogação do art. 2º, III da Resolução 2.025/93 do BACEN pela Resolução 2.474/00 do BACEN, não há mais dispositivos legais que impeçam os bancos de cobrar de seus correntistas por taxas de serviços, pacotes de manutenção e demais encargos previstos pelo BACEN, mesmo nos casos em que a conta permanece sem movimentação por longo período.
(2ª Turma Recursal / Belo Horizonte. Rec. 9065279-16.2010.8.13.0024. Rel. Maurício Torres Soares. J. 25/11/11).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA -ENCERRAMENTO DE CONTA - PEDIDO FORMAL - NÃO VERIFICAÇÃO - CONTA ATIVA - INCIDÊNCIA DE TARIFAS BANCÁRIAS - SALDO NEGATIVO - INCLUSÃO DO NOME DO CORRENTISTA NOS CADASTROS RESTRITIVOS - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. Segundo exigências estabelecidas por Resolução do Banco Central do Brasil, o encerramento de conta bancária é um procedimento formal de rescisão contratual, que deve se dar na forma escrita. A ausência de movimentação da conta não autoriza seu encerramento.
Diante da inadimplência, constitui exercício regular do direito a inclusão/manutenção dos dados do devedor nos cadastros restritivos de crédito
. TJMG - Apelação Cível 1.0313.10.018725-8/002, Relator (a): Des.(a) Tibúrcio Marques, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2013, publicação da sumula em 20/08/2013)

No mais, quanto a invocação de ausência de notificação para anotação no cadastro de restrição, tal matéria encontra-se largamente pacificiada na jurisprudência, pois tal encargo incumbe ao órgão regulador/mantenedor do cadastro, haja vista o disposto na Súmula 359 do Co. STJ.

Isso posto, tenho que as razões recursais reproduzem os argumentos que já foram bem analisados na sentença atacada, a qual encontra respaldo de remansoso entendimento jurisprudencial. Concluo, assim, que a mesma deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO

Sob essa motivação, a sentença de primeiro grau não merece emendas ou reparos. Por isso, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO PARA MANTER INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários de advogados que arbitro em 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa, conforme dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INATIVIDADE DE CONTA-CORRENTE POR PERÍODO SIGNIFICATIVO. COBRANÇA DE TARIFAS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.

RESOLUÇÕES DO BACEN AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTA CORRENTE SEM MOVIMENTAÇÃO COBRANÇA DE TAXAS DE MANUTENÇÃO. RESOLUÇÃO 2.025/93 DO BACEN REVOGADA RESOLUÇÃO 2.747/00 DO BACEN. DÉBITO EXIGÍVEL
.
MANTER SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DIANTE DO NÃO PROVIMENTO AO RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.